Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-12.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003205-12.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.127.481-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003205-12.2020.8.11.0010

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/03/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – MATÉRIA A SER EXIGIDA EM SEDE DE CUMPRIEMENTO DE SENTENÇA – ASSUNTO ANTERIORMENTE SENTENCIADO – AUSENTE INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTGIGO 487, VI E §3o NCPC – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Observada pelo magistrado a ocorrência de decisão da matéria em feito anteriormente ajuizado, o assunto se resume ao cumprimento da sentença e suas extensões, inclusive em caso de eventual indenização por perdas e danos, podendo ser reconhecida de ofício a questão pelo magistrado sob a dicção do artigo 487, VI e § 3o do NCPC, com a extinção da ação sem resolução do mérito ante a declarada ausência de interesse processual.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo BANCO BMG S/A contra a sentença que declarou indevidos os descontos e ainda fixou indenização por danos morais, pugnando em sede de recurso pelo conhecimento e provimento do recurso, justamente pelo fato de que houve o empréstimo consignado e que deveria, no mínimo haver compensação de valores. Noticia ainda a duplicidade de decisões para o mesmo caso, sendo que, o caso já foi objeto de sentença em outro feito.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, destacando que se trata de fato novo a impor ao banco indenização por danos morais, justamente pelo não cumprimento da sentença anteriormente proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de notícia do descumprimento da sentença proferida nos autos 6608-11.2017.811.0010 (CÓD. 100914), que tramitou pela Comarca de Jaciara, sendo que, naqueles autos houve a prolação de sentença, bem como, recentemente houve ainda acordo proferido e celebrado entre as partes no dia 08/01/2021, exatamente por noticiar no feito o descumprimento da sentença.

A matéria aqui tratada, por óbvio, é exatamente a notícia do mero descumprimento da sentença, anteriormente proferida, sendo que, agora temos até outro acordo entabulado entre as partes, acordo este que sequer temos o acesso, não sendo cabível ação autônoma para noticiar o descumprimento de sentença para declarar de novo uma indevida cobrança e ainda fixar novamente indenização por danos morais.

Não se pode abrir novamente a discussão dos fatos, fatos estes já enfrentados anteriormente, sendo que, eventual descumprimento de sentença deve ser obrigatoriamente comunicada nos autos originários, advindo dali eventual astreintes e até mesmo indenizações desses fatos derivados,
porém, tudo nos mesmos autos
, não sendo correto o aviamento de nova ação para tratar dos mesmos assuntos, sob pena até mesmo de decisões em conflito.

O artigo 823 do NCPC, assim está redigido:

Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos.

Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa.

Ou seja, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, cabe ao magistrado do feito de origem, lançar mão de vários remédios jurídicos, bem como, a indenização por perdas e danos, inclusive os danos morais ali insertos, não sendo a via escolhida pelo autor para pleitear em duplicidade a execução do julgado.

Aponto ainda que, já tinha tentado anteriormente sob os mesmos termos desta ação aviar o cumprimento independente da sentença, de forma autônoma, sob o feito de número 1003228-55.2020.8.11.0010, de onde, ali restou indeferida a peça exordial, indicando que tudo o que se queria era o cumprimento de sentença que deveria ser feito dentro dos autos dos quais se originou a sentença.

E detalhe é que esses pleitos eram exatamente os mesmos destes autos, ou seja, tentou-se por várias vias, quando a via única a ser lançada mão deveria ser da execução da própria sentença do feito primário.

Desta feita, entendo que, inexiste nos autos interesse de agir, pelo fato de que, o interesse de agir se baseia sob dois pilares, sendo a necessidade e adequação, ainda ancorados na utilidade do feito, de onde, a presente ação era totalmente desnecessária e ainda não sendo adequada, visto que, cabível apenas a execução da sentença e não nova ação, como agora se pretende.

As condições da ação, em especial, as do artigo 485, VI do NCPC, podem ser reconhecidas até mesmo de ofício, segundo as regras do § 3o do aludido artigo, sendo que a regra do artigo 10 do NCPC (Princípio da não surpresa) não se aplica aos Juizados Especiais, visto que, somente se aplica as regras do NCPC, quando explicitadas de serem aplicadas aos Juizados Especiais, e ali não se encontra tal determinação.

De ofício, reconheço a ausência de interesse processual da presente demanda, sendo o caso de extinção sem resolução de mérito, moldes do artigo 487, VI e §3o do NCPC,

ISTO POSTO
, conheço do recurso e de ofício,
julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, VI e § 3o do NCPC, pela ausência do interesse agir.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021